Tribunal: TJMT
Processo: 1013944-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013944-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEDA ANTUNES GONÇALVES
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1022196-74.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante e determinou sua exclusão do polo passivo.

E ainda condenou a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte agravante requer, em síntese, seja reformada a decisão que fixou os honorários por equidade, para que sejam fixados conforme disposto no art. 85, inciso III, §3o, do CPC.

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão que fixou os honorários por apreciação equitativa (Id. 228606655).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEDA ANTUNES GONCALVES
contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1022196-74.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante e determinou sua exclusão do polo passivo.

E ainda condenou a parte exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte agravante tem por desiderato a reforma da decisão que fixou os honorários por equidade, para que sejam fixados conforme disposto no art. 85, III, §3o, do CPC.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n. 1022196-74.2019.8.11.0041, visando ao recebimento do crédito inscrito na CDA n. 20181006085.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de
pré
-executividade pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, a extinção do executivo fiscal.

Intimada para se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade, a parte agravada requereu a extinção da demanda em face da parte agravante e informou a retificação administrativa da CDA.

Em seguida, sobreveio a decisão ora recorrida determinando a exclusão da parte executada do polo passivo, fixando honorários por equidade no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidos ao patrono da parte (Id. 215728663).

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista a necessidade de apresentação de exceção de
pré
-executividade para retirada da agravante do polo passivo do executivo fiscal.

Em relação ao
quantum
, objeto recursal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado (justamente o caso dos autos), os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).
[sem destaque no original]
.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de
pré
-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022).
[sem destaque no original]
.

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar a Fazenda Pública a manter a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceber que a dívida fiscal é infundada.

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 12.6.2024, o REsp 2097166/PR e o REsp 2109815/MG para que tramitem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição quanto a fixação dos honorários em caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal -
como é a hipótese dos autos -,
se deve ser feita com base
(i)
no valor da execução (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou
(
ii
)
por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).

Deve ainda ser consignado que iniciado o julgamento em 16.8.2024, o relator, Ministro Herman Benjamin, concordou com a fixação por equidade, razão pela qual o julgamento restou suspenso por pedido de vista do Ministro Mauro Campbell.

Ressalta-se, também, que não há motivos para sobrestar o presente recurso, uma vez que a decisão proferida pelo c. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.265) trata especificamente da determinação de sobrestamento, apenas de recursos especiais e agravos em recursos especiais, não sendo aplicável de imediato a casos como o presente, que tramitam em segunda instância.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, mostra-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), como bem aplicado pelo Magistrado na origem, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

A decisão embargada, que fixou os honorários advocatícios por equidade em razão da exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal sem a extinção do crédito tributário, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, pois considerou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.076 do STJ, fundamentando-se na ausência de proveito econômico estimável.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização para remediar possíveis questões já debatidas e fundamentadas na decisão combatida.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.

Embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento não demonstram omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento do recurso.

Embargos de declaração rejeitados”.

(N.U 1007383-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
publicado
no DJE 16/08/2024)
[sem destaque no original].

“PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUIR O EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - TEMA 961/STJ - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
- POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, sob a sistemática dos repetitivos consolidou o entendimento de que, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (Tema 961). Q
uando a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024)
[sem destaque no original].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA —
IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
— INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE
.
Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
. Recurso provido.”

(TJ-MT - AI: 10092099020238110000, Rel. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023
)
[
sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024